Tribunal: TJPA
Processo: 0008006-85.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008006-85.2019.8.14.0059

APELANTE: ODOVALDO DA LUZ SERRA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL, LESÃO CORPORAL SIMPLES E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a absolvição do ora apelante, sob as teses de ausência de provas suficientes a sua condenação, bem como pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da injusta agressão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se as provas dos autos permitem a formação do juízo de convencimento condenatório. ii) se ocorre a causa excludente de ilicitude da injusta agressão. iii) se é possível proceder a desclassificação da conduta para sua modalidade privilegiada. iv) a confirmação da concessão do benefício da justiça gratuita. v) o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do CPP.

4. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do ora apelante por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

5. No caso, o ora apelante foi condenado, de maneira individualizada, à pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 129,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 129,
caput
, do CP, e em 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §1º, inciso I, do CP.

6. Nos termos do artigo 119 do CP:
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

7. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada em patamares inferiores e iguais a 01 (um) ano, verifica-se o prazo prescricional de 03 (três) e 04 (quatro) anos, respectivamente, de acordo com o que estabelecem os incisos V e VI, do artigo 109, do CP.

8. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, em 23 de outubro de 2019, e a data de publicação da sentença condenatória, em 11 de março de 2024, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 e 04 (quatro) anos, respectivamente, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do CP, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do ora apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu por ocorrência da prescrição.

Tese de julgamento:
1.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 109, V e VI, c/c art. 110, §1º, c/c art. 117,

art. 119, art. 129, e seguintes. CPP, 61.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/PA, AC nº 0000327-06.2006.8.14.0054, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, J. 13/03/2019;
TJ/DFT, AC nº 0006863-47.2017.8.07.0020, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª T., J. 28/09/2023, P. 06/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, e julgar
PREJUDICADO
o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Odovaldo da Luz Serra Júnior
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos
, pela prática do
crimes de tentativa de lesão corporal
,
lesão corporal
, e
lesão corporal qualificada
, nos moldes do
artigo 129,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 129,
caput
, e artigo 129, §1º, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 24150451, que no dia
05 de outubro de 2019
, por volta das 19h00min, a Polícia Militar foi acionada para averiguar situação de briga generalizada envolvendo facas na 14ª Rua, conhecida como Avenida Brasil, localizada no Bairro Pacoval, no município de
Soure/PA
. Ao chegar no local, a guarnição foi abordada pela vítima
Lucas Adriano Soares Aragão
, a qual estava com um corte na face e com o rosto todo ensanguentado. A referida vítima aduziu que a briga já teria encerrado e, junto com outras testemunhas, apontou o ora apelante como o autor das agressões, informando que este é conhecido na região por se envolver em brigas quando ingere bebida alcoólica, ameaçando seus desafetos com faca. Noticiou, ainda, que o ora apelante teria agredido a vítima
Ronald Carlos Nascimento Soares
, o qual teria ido se esconder no mato após as agressões.

Após averiguar a situação, a equipe policial procedeu à prisão em flagrante do ora apelante o conduziu à Delegacia de Polícia Civil para a adoração das medidas cabíveis.

Narrou que, perante a autoridade policial, a vítima
Alan Fernando de Deus dos Santos
declarou que existe uma rixa entre ele e o ora apelante e que, na data da prisão deste, estava na casa de sua vizinha conversando, quando o ora apelante saiu de sua residência empunhando um terçado e tentou ceifar a vida da vítima, que conseguiu se esquivar. Depois desta situação, compareceu à Delegacia para registrar Boletim de Ocorrência sobre o fato. No mesmo dia, algumas horas após o ocorrido, a vítima presenciou o envolvimento do ora apelante na briga que motivou o flagrante. O ora apelante estaria armado com uma faca e iniciou uma briga com pessoas que estavam chegando da bola, mas não conseguiu visualizar maiores detalhes, pois estava escuro.

Por sua vez, a vítima
Lucas Adriano Soares Aragão
relatou em seu depoimento, prestado junto à autoridade policial, que vinha do jogo de futebol com amigos em direção à sua residência, quanto na Rua 14ª, o nacional conhecido como
“Valdo”
, ora apelante, se aproximou e começou a instigar a vítima. Nesse momento, o ora apelante partiu em direção à
Ronald
e ambos começaram a brigar. Na oportunidade, a vítima afirma que tentou separar a briga, contudo, acabou sendo acertado com um furo na cabeça. Nesta hora, o ora apelante entrou em sua casa logo retornou com um terçado. Comunicou que as vítimas já estavam indo embora, quando o ora apelante correu na direção deles e tentou atingir a vítima
Ronald
, mas não conseguiu, pois a vítima
Lucas
colocou a bicicleta na frente para evitar que
Ronald
fosse atingido pelo golpe.

Por fim, a vítima
Ronald Carlos Nascimento Soares
delineou que estava jogando futebol com os amigos e que, por volta das 18h20min, quando retornava para casa pela Avenida Brasil, foi surpreendido pelo ora apelante que, sem explicação, partiu em sua direção para lhe agredir. Após
Lucas Adriano
ter separado a briga, o ora apelante foi em sua casa e retornou armado com um terçado e retornou a agredir
Lucas
e
Ronald
, tendo este último sido atingido na mão.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante teria confessado a autoria delitiva, todavia, declinou que não estava armado com um terçado, mas com um pedaço de pau, apenas para se defender, e que a confusão só encerrou com a chegada da guarnição da Polícia Militar.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 129,
caput
, e artigo 129, §1º, inciso I, todos do Código Penal
.

Em
23 de outubro de 2019
, ID 24150452, o juízo
a quo
procedeu ao
recebimento da denúncia
.

Após o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
11 de março de 2024
, ID 24150524.

Em
09 de maio de 2024
, ID 24150529, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
21 de novembro de 2024
, ID 24150530.

Em
22 de novembro de 2024
, ID 24150531, o magistrado
a quo

recebeu
o presente recurso.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24150533, a defesa requereu, em síntese, a
absolvição
do ora apelante pela manifesta
causa excludente de ilicitude do fato
, com fulcro no
artigo 397, inciso II, do Código de Processo Penal
ou pela
ausência de acervo probatório
, nos moldes de
artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma processual
.

Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
para
lesão corporal privilegiada
, conforme
artigo 129, §4º, do Código Penal
, a
confirmação da gratuidade das custas recursais
, com fulcro no
artigo 98, do Código de Processo Civil
e
artigo 601, §2º, do Código de Processo Penal
, bem como,
prequestionou
a matéria ora versada para fins de eventual necessidade de interposição de recurso ao
Superior Tribunal de Justiça
e
Supremo Tribunal Federal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24150536, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
não acolhimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 25024143, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante pela manifesta
causa excludente de ilicitude do fato
, com fulcro no
artigo 397, inciso II, do Código de Processo Penal
ou pela
ausência de acervo probatório
, nos moldes de
artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma processual
.

Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
para
lesão corporal privilegiada
, conforme
artigo 129, §4º, do Código Penal
, a
confirmação da gratuidade das custas recursais
, com fulcro no
artigo 98, do Código de Processo Civil
e
artigo 601, §2º, do Código de Processo Penal
, bem como,
prequestionou
a matéria ora versada para fins de eventual necessidade de interposição de recurso ao
Superior Tribunal de Justiça
e
Supremo Tribunal Federal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a
extinção da punibilidade
do ora apelante
Odovaldo da Luz Serra Júnior
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
.

No caso, o ora apelante foi condenado, de maneira individualizada, à pena de
02 (dois) meses de detenção
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, à pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129,
caput
, do Código Penal
, e em
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal
.

Nos termos do
artigo 119 do Código Penal
:
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada em
patamares inferiores
e
iguais a 01 (um) ano
, verifica-se o
prazo prescricional
de
03 (três)
e
04 (quatro) anos
, respectivamente, de acordo com o que estabelecem os
incisos V e VI, do artigo 109, do Código Penal
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, em
23 de outubro de 2019
, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
11 de março de 2024
, transcorreu
lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
03
e
04 (quatro) anos
, respectivamente, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade
do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AO CRIME DE OCULTAÇAO DE CADÁVER. PROCEDÊNCIA.

1. O acusado foi condenado, pela prática do crime de ocultação de cadáver,
a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
,
que prescreve em 4 (quatro) anos, a teor do disposto no art. 109, V do CPB
.
Considerando que entre a data da decisão de pronuncia (31.05.2005) e a sentença prolatada (08.11.2011), transcorreram mais de 4 (quatro) anos exigidos pelo art. 109, V do CPB, operou-se lapso temporal superior ao necessário, sendo imperiosa a aplicação da prescrição retroativa
. Preliminar acolhida. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000327-06.2006.8.14.0054, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Vice-Presidência, Data de Julgamento: 13/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, §1º, do Código Penal
. 2.
Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
. 3.
Transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem suspensão do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa
. 4. Recurso provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0006863-47.2017.8.07.0020, Acórdão nº 1.765.023, Relator (a): Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/09/2023, Publicado no DJe: 06/10/2023).
Grifei

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o mérito recursal, pelo reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, ante a
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na
modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, incisos V e VI, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 117, e artigo 119
, todos do Código Penal
, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025